Tribunal: TJES
Processo: 5015225-66.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015225-66.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DA COSTA RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO MASTER S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESVIO PARA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA. SENTENÇA REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente e afasto a impugnação aduzida pela recorrida.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c ação de repetição de indébito e ação de danos morais, ajuizada por MARIA APARECIDA DA COSTA RIBEIRO em face de BANCO MASTER S/A, em que a autora afirma que acreditava ter contratado empréstimo consignado tradicional, contudo, passou a sofrer descontos em seu benefício previdenciário por cartão de crédito consignado e prolongamento indevido da dívida.

Sobreveio sentença em que o juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença para obter a procedência da sua pretensão.

O banco réu ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Observa-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso sub judice ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Ademais, trata os autos de situação envolvendo pessoa idosa, cuja imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

Embora o Recorrente tenha apresentado contrato de adesão relativo ao crédito consignado (ID 16766417 a 16766421), tal documento, por si só, não comprova que a instituição financeira tenha fornecido à autora informações claras e suficientes acerca da natureza da operação. A autora buscava contratar um empréstimo consignado tradicional, mas acabou vinculada a modalidade diversa.

O ponto central da controvérsia está justamente nessa discrepância: a consumidora acreditava estar pactuando empréstimo com parcelas fixas descontadas em folha, sem qualquer ciência de que o produto oferecido tratava-se, na realidade, de cartão de crédito consignado. A falta de transparência quanto ao tipo de operação, suas características e forma de pagamento evidencia vício de consentimento, o que afeta diretamente a validade do negócio jurídico.

Além disso, o banco não comprovou a entrega do cartão físico, tampouco seu desbloqueio ou uso em transações. Cabia à instituição financeira demonstrar, minimamente, a efetiva utilização da função crédito, de modo a justificar os descontos sob a rubrica de reserva de margem consignável. As faturas juntadas não registram qualquer operação realizada com o cartão, reforçando o desconhecimento da consumidora quanto à modalidade contratada.

O áudio anexado pela ré limita-se a explicar a concessão dos serviços adicionais (e seus respectivos valores), sem esclarecer a forma de pagamento, tampouco indicando tratar-se de cartão de crédito consignado. Mesmo o comprovante de TED juntado aos autos apenas confirma a liberação do montante contratado, não evidenciando a utilização do serviço típico do cartão.

Diante desse contexto, não se discute aqui a iniciativa da tomada de empréstimo, mas sim a divergência entre a modalidade pretendida e a efetivamente formalizada. A falta de informações precisas e adequadas inviabilizou o consentimento válido da consumidora, caracterizando falha na prestação do serviço e comprometendo a higidez do contrato celebrado.

Assim sendo, entendo que houve, por parte do banco, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Desse modo, acolho a pretensão recursal no que concerne à nulidade contratual, condenando a Ré a restituir os valores descontados, autorizando, desde já, a compensação decorrente do crédito disponibilizado pela transferência de ID 16766423.

No que concerne à restituição em dobro reclamada pela parte consumidora, ressalta-se que assim dispõe o STJ: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020”.

Entendo, portanto, que a sentença merece reforma nesse tocante, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Portanto, a consumidora faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

No mesmo sentido é o entendimento da Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, o Enunciado nº 29, do Sistema dos Juizados Especiais, preleciona que:

NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Em relação ao dano moral, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a ocorrência de celebração de contrato de cartão de crédito consignado sem consentimento da parte consumidora quanto aos termos do contrato que ensejou em descontos elevados em seu benefício previdenciário, situação que não deve ser entendida como mero dissabor do cotidiano.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim, situações como a dos autos têm se mostrado recorrentes e acarretam privação continuada de recursos indispensáveis à manutenção mínima da parte, configurando estado de aflição e insegurança que extrapola o mero aborrecimento tolerável, revelando-se evidente o dano moral. O prolongamento indevido da dívida impôs à parte consumidora a restrição injustificada de seus recursos, comprometendo diretamente a sua subsistência e afrontando sua dignidade.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável fixar em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
DECLARAR
nula a contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de cartão consignado;

c)
DETERMINAR
, após o trânsito em julgado, a intimação das partes para, no prazo de 05 dias, apresentarem o memorial descritivo dos débitos atualizados (valores descontados a cada mês e a quantidade dos meses descontados) a fim de subsidiar, em sede de cumprimento de sentença, o cálculo pela contadoria do juízo de origem na forma descrita na fundamentação desta decisão.

d) Apresentados os dados pelas partes,
DETERMINO
a remessa dos autos à contadoria para execução do cálculo.

e) Apresentado o cálculo, pelo contador do juízo, deverá ser realizada a compensação (diferença entre o total pago pelo consumidor e o valor creditado na conta da consumidora);

f)
CONDENO
o requerido à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, incidindo correção monetária e juros desde o momento do desembolso.

g)
CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar do evento danoso (súmula 54 do STJ), com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;

h)
DEIXO DE CONDENAR
a Recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)